Tribunal: TJES
Processo: 5006131-25.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006131-25.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILBETT RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006131-25.2025.8.08.0035

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WILBETT RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

Órgão Julgador Colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. UBER FLASH MOTO. EXTRAVIO DE OBJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA (ART. 14, CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

O presente recurso inominado foi interposto tempestivamente pelo Recorrente WILBETT RODRIGUES DE OLIVEIRA. O Recorrente pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita em sede recursal. O juízo
a quo
havia considerado o pedido prejudicado na fase de conhecimento por ausência de custas. Em sede recursal, foi determinada a comprovação da renda, tendo o Recorrente apresentado Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) referente ao exercício de 2024. Verifico que a documentação acostada é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica para fins recursais.

Assim, presentes os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos, o RECURSO É CONHECIDO.

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória movida pelo Recorrente, usuário do serviço "Uber Flash Moto", em razão da não entrega de textos impressos essenciais para sua atividade profissional. O incidente ocorreu em 11 de fevereiro de 2025, tendo o motorista cancelado unilateralmente a entrega e retido o objeto. O Autor pleiteou R$ 512,83 em danos materiais e R$ 5.000,00 em danos morais.

A sentença (ID 15278760) reconheceu a relação de consumo e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (Art. 6º, VIII, CDC). Contudo, no mérito, JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, sob o argumento de que o Autor não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (Art. 373, I, CPC), notadamente a ausência de prova de que o material foi enviado e que o destinatário não o recebeu.

O Recorrente busca a reforma integral, sustentando que a sentença incorreu em erro material e lógico ao reconhecer a inversão do ônus probatório, mas, na prática, desconsiderá-la, baseando a improcedência na ausência de prova do consumidor, o que se configuraria como cerceamento de defesa e frustração do espírito protetivo do CDC. Argumenta que a Recorrida, ao auferir lucro pela plataforma, compõe a cadeia de consumo e responde objetivamente pela falha (Art. 14, CDC).

A Recorrida (UBER), em contrarrazões, defendeu a manutenção da improcedência. Alegou inexistência de falha no serviço e que atuou como mera intermediadora. Subsidiariamente, argumentou que a responsabilidade seria do motorista autônomo. Aduziu, ainda, que o Autor descumpriu os termos de uso ao enviar item que talvez excedesse o valor limite de R$ 500,00 ou por não ter dado continuidade ao contato administrativo.

O ponto fulcral da controvérsia reside na análise da responsabilidade da Recorrida pelo extravio e a correta aplicação do ônus da prova.

A Recorrida, ao disponibilizar o serviço "Uber Flash Moto", que facilita o transporte de bens, assume a posição de fornecedora. A UBER obtém lucro pela disponibilização da plataforma e pelos rendimentos das corridas. Assim, enquadra-se na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, respondendo solidariamente pelos danos causados. A alegação de que a empresa é mera intermediadora e de que o motorista é autônomo não afasta sua responsabilidade perante o consumidor, conforme o princípio da Teoria do Risco do Empreendimento.

O serviço contratado possuía como única finalidade a entrega dos textos impressos ao destinatário. O motorista, parceiro da UBER, não cumpriu a obrigação, retendo o objeto. Isso configura vício na prestação do serviço.

A sentença reconheceu a inversão do ônus da prova, mas concluiu pela improcedência por ausência de prova mínima do autor. Ocorre que, uma vez invertido o ônus, cabia à recorrida (UBER) provar a entrega bem-sucedida do item ou demonstrar a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, CDC).

A Recorrida limitou-se a anexar telas sistêmicas unilaterais (registros de
chat
com o motorista João e telas de
status
da viagem), alegando que o autor não atendeu às ligações ou que não havia ninguém no local. Contudo, a UBER, como gestora do serviço, não anexou o comprovante de recebimento assinado ou qualquer prova robusta capaz de afastar sua responsabilidade objetiva. O simples fato de o motorista alegar não haver ninguém e encerrar a corrida, retendo o item, denota a falha do sistema e a ausência de segurança inerente ao serviço.

O argumento da UBER de que o valor do item (R$ 500,00) pode ter ultrapassado o limite permitido ou violado os termos não é suficiente para afastar a falha. Mesmo que o valor fosse um fator limitativo (o que,
in casu
, o valor de R$ 500,00 está dentro do limite máximo para
Flash Moto
), cabia à UBER, ao aceitar a corrida, zelar pela entrega ou devolução do bem.

Portanto, a condenação é medida que se impõe, devendo a sentença ser reformada para acolher os pedidos.

Entendo que o custo da corrida (R$ 12,86) é um prejuízo material diretamente comprovado e deve ser ressarcido, uma vez que o serviço não foi prestado adequadamente. Contudo, quanto ao valor de R$ 500,00 atribuído aos textos impressos, a sentença objurgada parece-me correta ao observar a ausência de comprovação documental do real valor dos itens. A parte recorrente limitou-se a alegar a avaliação do material sem anexar notas fiscais, orçamentos de impressão ou qualquer outro documento fiscal idôneo, o que é exigido para a reparação do dano material, que não se presume.

No presente caso, o Recorrente não comprovou o valor dos R$ 500,00, o que impõe a limitação da condenação material ao valor comprovado da corrida. Portanto, CONDENO a Recorrida à devolução simples do valor de R$ 12,86.

Quanto ao pedido de danos morais, entendo merecer acolhida. A retenção indevida ou o extravio de materiais "essenciais para sua atividade profissional como editor", somado à dificuldade imposta pela Recorrida em resolver a questão, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano. A frustração da confiança depositada na plataforma e a necessidade de ajuizar uma ação judicial para reaver bens essenciais configuram dano moral passível de indenização.

Entendo que o valor de R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano causado e ao porte da Recorrida, cumprindo o duplo caráter compensatório e pedagógico, e está em consonância com os precedentes de Turmas Recursais em casos análogos.

Dispositivo

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para REFORMAR a r. Sentença de piso, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais:

1. CONDENAR a Recorrida UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ao pagamento de R$ 12,83 (doze reais e oitenta e três centavos), a título de danos materiais. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do evento danoso (11/02/2025) até a citação. A partir da citação, incidirá exclusivamente a taxa SELIC (englobando juros de mora e correção monetária).

2. CONDENAR a Recorrida UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do CC) já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem custas e honorários nesta fase, em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)